Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-79.2010.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000729-79.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), S. A. DA SILVA-PERFUMES - CNPJ: 02.584.385/0001-07 (APELANTE), SIMONE APARECIDA DA SILVA - CPF: 886.751.811-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO REDUZIDA. ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, após cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento administrativo da CDA, após apresentação de defesa, afasta a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80 e atrai a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se os honorários podem ser reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da Lei no 6.830/80 aplica-se somente quando o cancelamento da CDA ocorre antes da apresentação de defesa. Após a apresentação de exceção de pré-executividade, prevalece a regra geral da sucumbência prevista no CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos ou defesa, não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

No caso, a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, demonstrando resistência jurídica à pretensão fiscal, o que fundamenta a imposição de honorários sucumbenciais.

Em razão do cancelamento administrativo da CDA e da aplicação do art. 90, §4o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com redução pela metade, observando-se a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após apresentação de defesa do executado atrai a aplicação da regra geral de sucumbência, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8o, e 90, §4o; Lei no 6.830/80, art. 26; Súmula no 153 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.389.490/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15/12/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por S. A. DA SILVA-PERFUMES - ME e SIMONE APARECIDA DA SILVA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a extinção do processo decorreu de pedido da Fazenda Pública após a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 250864199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelante, diante da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 153, consolidou entendimento segundo o qual: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, que determina ser responsável pelas verbas sucumbenciais a parte que deu causa à propositura da ação.

No caso, verifica-se que os executados foram citados por edital, tendo a Defensoria Pública sido nomeada como curadora especial e apresentado exceção de pré-executividade. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a extinção do feito com fundamento no art. 26 da LEF, o que foi acolhido pelo juízo sem fixação de honorários.

Ocorre que o art. 26 da Lei no 6.830/80 tem aplicação restrita às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorre antes da apresentação de qualquer defesa pelo executado. Uma vez apresentada defesa, seja por embargos ou exceção de pré-executividade, incide a regra geral de sucumbência prevista no art. 90 do CPC.

Por outro lado, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC, e nos termos do art. 90, §4o, do mesmo diploma, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, e o trabalho realizado. Ademais, em situações como a presente, é possível a redução pela metade, em razão do cancelamento administrativo da CDA pelo exequente, configurando reconhecimento da procedência do pedido.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025